Tribunal: TJES
Processo: 5003031-71.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003031-71.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORESTES FARIAS DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ORESTES FARIAS DA SILVA
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que seja deferido o pedido de justiça gratuita;
b)
que a sentença seja reformada;
c)
que a recorrida está cobrando por um serviço que já foi cancelado;
d)
que desde janeiro de 2019 vem pagando por um serviço indevido;
e)
que o juízo
a quo
deixou de analisar todos os documentos juntados pela recorrente para comprovar suas alegações;
f)
que seu estabelecimento comercial funcionava em outra localidade;
g)
que deve ser julgado procedente os pedidos da exordial.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se em apurar suposta cobrança indevida por parte da recorrida, e em caso positivo de ilegalidade, se deve indenizar o recorrente por danos morais.

Pois bem, tenho que razão não assiste a parte recorrente.

Compulsando os autos, observa-se que acertou o douto juízo na prolação da sentença, pois a parte recorrente não comprovou de forma clara e específica que solicitou o cancelamento dos serviços em janeiro de 2019, pois só assim seria possível confirmar a suposta ilegalidade praticada pela recorrida.

Em que pese a alegação de que o juízo
a quo
não analisou todos os documentos colacionados aos autos, tal alegação não encontra guarida, pois todo o conteúdo probatório colacionado pelas partes foi analisado conjuntamente, fato este que se pode confirmar pela simples leitura da sentença.

O recorrente não demonstrou de forma específica o protocolo de cancelamento do serviço em janeiro de 2019 e narra situações contraditórias, situações estas que analisadas com o relatório (ID 924355) demonstram que a recorrida agiu no exercício regular do seu direito ao cobrar por um serviço prestado e utilizado pelo recorrente.

Por outro lado, como bem analisado pelo juízo
a quo,
foram detectadas ligações realizadas do aparelho celular do próprio recorrente para a linha telefônica em discussão, em junho/2020, conforme depreende-se dos relatórios já mencionados, o que demonstra que ao revés do alegado o recorrente não só tinha ciência como usufruía dos serviços.

Destarte, o recorrente continuou a realizar e receber ligações, pagar as faturas, de modo a comprovar que usufruiu dos serviços prestados, situação esta que se manteve até setembro/2020 quando a recorrida cancelou os serviços por inadimplência.

Apesar da parte recorrente alegar que pagou indevidamente as faturas de janeiro/2019 a agosto/2020, não restou evidenciado minimamente que a recorrente usou dos meios disponíveis pela recorrida para o devido cancelamento, quiçá mencionou de forma específica o protocolo do suposto cancelamento, motivo pelo qual observo que a cobrança das faturas são devidas.

Desse modo, não se mostra viável condenar a recorrida pela conduta praticada, pois cabia tão somente à parte recorrente carrear aos autos comprovação mínima das suas alegações.

Ainda que faça menção de alguns protocolos – pois alega não ter anotado todos - e ainda que junte algumas cópias das faturas mensais, visto que perdeu algumas das mencionadas faturas, tais fatos só confirmam que de fato lhe foi prestado um serviço e que a conduta praticada pela recorrida se mostra lícita.

Por fim, a parte recorrente deveria indicar circunstâncias capazes de ensejar a reforma da sentença do juízo
a quo
, o que não restou caracterizado, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe, notadamente quanto à procedência do pedido contraposto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, lado outro suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO INOMINADO. LINHA TELEFÔNICA “VIVO FIXO ILIMITADO”. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA CONFIRMAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE RECORRENTE. JUÍZO
A QUO
JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO DA RECORRIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ANTE O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.